Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-45.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003092-45.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIPIO LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 396.188.381-53 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA – DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (Turma Recursal Única), a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelos reclamados, e negou-lhes provimento
.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, quanto ao valor fixado a título de danos morais. Ao final, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não é necessária a análise do pleito de restituição do prazo recursal, visto que a serventia já certificou a oposição dos embargos de declaração no prazo legal.

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada, “
Deste modo, restou configurada a falha na prestação dos serviços dos demandados e ausência de responsabilidade solidária do autor.
Além disso, o próprio demandado Estado de Mato Grosso, em sua contestação, reconheceu o equívoco da inscrição em dívida ativa.

Vale ressaltar que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso em apreço, bem como ao dano acarretado ao autor
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO. DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. No presente caso restou comprovado que o Reclamante, ora recorrido, realizou a venda de um veículo ao Requerido e em, 26/09/2008, autorizou a sua transferência, conforme documento acostado no id. 156622243, tendo a venda foi comunicada ao Detran, todavia, a transferência não foi realizada de fato, permanecendo em nome do Requerente. Por conseguinte, a instituição Requerida repassou a um terceiro, na forma de arrendamento mercantil, e este terceiro não realizou o pagamento dos débitos tributários do veículo, tendo o nome do Autor sido inserido indevidamente junto a dívida ativa da PGE/MT.
3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No mérito, restou incontroverso que o Autor era proprietário do veículo descrito na inicial e que realizou negociação diretamente com a empresa Promovida para venda daquele veículo, conforme ID 86844863. Quanto aos débitos existentes no veículo (dívida ativa), o Autor comprovou que promoveu a comunicação formal à Administração Pública, nos moldes do art. 134 do CTB, razão pela qual a partir desta data não teria mais como se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, exigibilidades tributárias, licenciamentos etc. Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável, o que em caso, ocorreu em 15.10.2008. Deste modo, restou configurada a falha na prestação dos serviços e ausência de responsabilidade solidária do Autor”.
4. Em sede recursal o Recorrente pugna pela minoração do quantum indenizatório, todavia, a meu ver, não merece prospera tal pedido, pois o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, bem como ao dano acarretado ao Autor.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (inscrição na dívida ativa), nos termos da Súmula 54 do STJ; Determino que a empresa Promovida realize a transferência de propriedade, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 55 da Lei 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1000972-74.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023). “

Assim, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Consigno, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido, dispõe o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023